Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento que indeferiu pedido de diligência junto à Susep para tentar encontrar algum valor de seguro em nome do devedor. Transcrevo a Decisão agravada: "1. O exequente apresentou a petição de ID n. 182599961 requerendo a expedição de ofício à SUSEP para requisitar informações acerca da existência de valores em previdência privada em nome do executado. 2. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. 3. Assim, a expedição de ofício à SUSEP e CNSEG não tem utilidade para a execução, pois as informações requeridas à entidade já estão disponíveis mediante consulta no sistema SISBAJUD. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, PREVIC E FINTECHS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. 2. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. 3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1431065, 07010499720228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022). 5. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 6. Tornem os autos ao arquivo provisório até o transcurso do prazo prescricional (24/09/2024), nos termos da decisão de ID n. 49883087. 7. Faculto à parte exequente, até o término do prazo prescricional acima, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC, na hipótese de serem indicados bens penhoráveis, devidamente individualizados. 8. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis." Sustenta o Agravante que: "[...] a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao d. Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito.” E prossegue dizendo que: "[...] E neste sentido destaca que já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud, Sniper e SisbaJud nos autos de origem. Nada havendo o que falar em necessidade de indicação de bens para a expedição do ofício. [...]”. Não vejo razão jurídica que impeça a apreciação do tema pelo Colegiado. A antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito, situações não identificadas para efeito de concessão da liminar. INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus regulares termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator